Tribunal: TJBA
Processo: 8013720-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013720-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO LEITE

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IMUNOTERAPIA CAR-T (CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL – CARVYKTI®). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de tratamento oncológico com imunoterapia CAR-T (ciltacabtagene autoleucel – Carvykti®), incluindo medicamentos e procedimentos correlatos, em favor de paciente idoso diagnosticado com mieloma múltiplo refratário, sob alegação de ausência de cobertura contratual e não inclusão do tratamento no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de tratamento oncológico inovador não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a probabilidade do direito diante da comprovação documental do quadro clínico grave, com doença oncológica refratária e indicação médica expressa do tratamento como alternativa terapêutica viável.

Constata-se o perigo de dano, pois a ausência ou demora no tratamento eleva significativamente o risco de agravamento do quadro e de mortalidade do paciente.

Afirma-se que a indicação do tratamento compete ao médico assistente, sendo indevida a interferência da operadora na escolha terapêutica.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento antineoplásico indicado, sendo irrelevante a ausência de previsão no rol da ANS.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, reputando-se nulas cláusulas que restrinjam direitos essenciais à finalidade do contrato.

Entende-se que o direito à saúde e à vida prevalece sobre limitações contratuais e interesses econômicos da operadora.

Afasta-se o argumento de desequilíbrio econômico-financeiro, por se tratar de risco inerente à atividade, sendo eventual prejuízo meramente patrimonial reversível.

Esclarece-se que o prazo fixado para cumprimento refere-se à autorização do tratamento, admitindo-se o tempo técnico necessário para sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 931 e 937, VIII; CDC, art. 51, §1º, I; Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 2.023.129/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03/06/2024; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI nº 8016504-90.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 11/06/2024; TJ-BA, AI nº 8012800-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 25/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º
8013720-72.2026.8.05.0000,
em que figura como agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravado RAIMUNDO NONATO LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239